Tribunal: TJES
Processo: 5014826-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014826-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014826-07.2021.8.08.0035

RECTE.: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

RECDOS.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. DÉBITO PRESCRITO. CADASTRO NO SERASA CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Requerente/recorrente interpôs recurso inominado (ID. 6711914).

Verifica-se que o 2º Recorrido/requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresentou contrarrazões (ID. 6711921).

Nota-se que o requerente e requeridos estão constituídos de advogados desde a fase primeva da lide.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 6711914), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6711912), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO e DECLARO a inexistência de contrato, objeto da presente lide, entre as partes. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de danos extrapatrimoniais. Isto posto, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, DECLARO a prescrição da dívida imputada ao Autor, em 18/01/2013. Sem custas e honorários, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação Declaratória com Pedido de Indenização por Danos Morais, sob o argumento de o autor começou a receber cobranças do 1º recorrido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, foi surpreendido pois nunca teve contrato com esta empresa. Relata que no cadastro do SERASA consumidor, consta débito no importe de R$14.140,62 (quatorze mil cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos), em que o 2º requerido (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A) cedeu ao 1º requerido (FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II).

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, “em que pese a parte Ré não tenha se desincumbido de demonstrar nos autos a regular contratação, através de simples demonstração de contrato entre as partes assinado, que justificasse uma possível restrição aos órgãos de proteção ao crédito, a teor do disposto no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor, este juízo não se exime analisar possível violação a direitos, a teor do princípio da UBIQUEIDADE, conforme art. 3º do Código de Processo Civil, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, ainda que de forma reflexa, que ora observo, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor”. Pelo reconhecimento de falha na prestação de serviço, entende-se que, havendo mais de um causador do dano, todos responderão solidariamente, ressaltando que os réus são integrantes da mesma cadeia de consumo. No tocante aos danos morais, salientou que a cobrança enviada ao autor é apenas um comunicado de cobrança, e, se faz necessário, para fixação dos danos morais, a efetiva comprovação da restrição junto aos órgãos de proteção de crédito, documento esse que não consta nos autos.

O Recorrente FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, preliminarmente, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. E no mérito alegou que é nula a cessão e deve ser condenado em danos morais, pois incluso nesse sistema faz perder seu score e obtenção de crédito. Reiterou que o autor nunca teve contato com o 1º requerido, e que esse débito já está prescrito, bem como não anuiu com a cessão de crédito.

PRELIMINAR – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Nessa ordem, a respeito do que preconiza o artigo 99, §3º do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural e apresentada pela requerente (ID. 6711408 – pág. 2), instando consignar que o fato de a demandante estar assistido de advogado não afasta a possibilidade de concessão, conforme estipula o 99, § 4º do CPC,
deste modo,

concedo ao recorrente FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS os benefícios da justiça gratuita.

DO MÉRITO

Nesse sentido, em que pese a alegação recursal de lesão moral do autor pelos atos praticados pelos réus, entendo que não prospera o argumento, isso porque, conforme entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, a inscrição do nome do consumidor na plataforma não se confunde com a negativação indevida (lesão moral in re ipsa) em órgão de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SERASA, haja vista que a referida plataforma possui natureza consultiva e não restritiva, ou seja, não contém força para impedir ou interferir prejudicialmente em novos negócios pelo consumidor, instando consignar que não possui publicidade, assim, apenas o próprio devedor tem ciência da inscrição, dessa forma, não cumpriu o recorrente com o ônus que lhe cabia de comprovar a alegada lesão moral, nos moldes do no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois, como exposto, não se trata de lesão moral presumida,
em que voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa esteira, jurisprudências:

Dívida Inexistente. Direito ao cancelamento do débito reconhecido. Ausência de negativação ou protesto. Uso de plataforma de negociação Serasa Limpa-Nome que não gera exposição do nome da demandante. Dano moral não devido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008626- 41.2020.8.26.0664; Relator (a): Sergio Martins Barbatto Júnior; Órgão Julgador: 1a Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021).

Recurso inominado – Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME – Descabimento – Ausência de publicidade geral – Mero aborrecimento – Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ – Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418- 77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Diminuição do "score" do autor por cobrança indevida efetuada pela requerida. Ausência de negativação indevida. Prejuízo pela diminuição do "score", causado pela falha no serviço prestado pela suplicada, não demonstrado. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007860- 89.2020.8.26.0016; Relator (a): Carlos Antonio da Costa; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)